Tribunal: TJDFT
Processo: 0749333-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749333-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à “possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente de existência de impugnação à pretensão executória, quando o crédito estiver sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV” (REsp 2.029.636/SP – Tema 1.190). A ementa do referido paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO PELA FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO SUJEITO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. NÃO CABIMENTO. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Os recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão que negou a fixação de honorários sucumbenciais, por considerar que não houve resistência da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pedido de cumprimento de sentença. 2. Na ocasião, os exequentes defenderam que a previsão do art. 85, § 7o, do CPC, tem aplicabilidade limitada aos casos que ensejem a expedição de precatórios, não afastando os honorários na hipótese de pagamento via RPV. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, por considerar que "não houve sucumbimento, mas mero cumprimento do rito estabelecido nos arts. 534 e 535 do CPC, o qual se faz necessário, tendo em vista que a Fazenda Pública não possui disponibilidade sobre seus recursos, não podendo cumprir voluntariamente a obrigação de pagar quantia certa, que exige expedição de precatório qualquer que seja sua forma (precatório ou RPV). Não deve, pois, ser restritiva a interpretação do art. 85, § 7o, do CPC" (fl. 54). JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO DO TEMA 4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV, é cabível a fixação dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente da existência de impugnação à pretensão executória. 5. A questão remonta ao decidido pela Corte Especial no julgamento dos EREsp n. 217.883/RS, em 2003. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, na execução de título judicial, ainda que não embargada, os honorários sucumbenciais seriam devidos, mesmo que o pagamento estivesse submetido ao precatório. O Relator, Ministro José Arnaldo da Fonseca, consignou que "o fato de o pagamento pela Fazenda Pública estar sujeito à inscrição em precatório em nada influencia na conclusão defendida. Com efeito, a forma de pagamento não interfere na vontade de pagar." 6. A vigência da MP 2.180-35, de 24.8.2001, que acrescentou à Lei 9.494/1997 o art. 1o-D, alterou o quadro normativo a respeito da matéria. O dispositivo tem a seguinte redação: "Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas." 7. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 420.816/PR, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade do art. 1o-D da Lei 9.494/1997, mas conferiu-lhe a interpretação de que a norma não se aplica às execuções de obrigações legalmente definidas como de pequeno valor, visto que, em tal situação, o processo executivo se acha excepcionalmente excluído do regime a que alude o art. 100, caput, da CF/1988. 8. Adotando o entendimento do STF, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 676.719/SC, Rel. Ministro José Delgado, passou a afirmar que não mais seriam cabíveis honorários sucumbenciais em execução de obrigação submetida a pagamento por precatório, desde que não embargada. Quanto às obrigações de pequeno valor, decidiu-se que os honorários sucumbenciais são devidos, independentemente de impugnação. A partir de então, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que "os honorários advocatícios de sucumbência são devidos nas execuções contra a Fazenda sujeitas ao regime de requisição de pequeno valor - RPV, ainda que não seja apresentada impugnação." (AgInt no REsp n. 2.021.231/SC, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 10.3.2023). 9. Com a vigência do novo Código de Processo Civil, a matéria voltou a ser debatida e merece passar por um novo olhar. O julgamento dos Recursos Especiais sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 é o momento ideal para isso, diante da amplitude do contraditório, com a participação dos amici curiae, bem como dos aprofundados debates que, como de costume, se seguem. 10. A razão pela qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do afastamento de honorários nas execuções não embargadas consiste na impossibilidade de o ente público adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime dos precatórios. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe regramento a respeito da matéria que, no meu entendimento, atrai a aplicação da mesma ratio ao cumprimento de sentença cujo pagamento esteja submetido à expedição de RPV. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 11. O art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 prevê o pagamento de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença e na execução, resistida ou não. O § 7o traz uma exceção: quando o cumprimento de sentença ensejar a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado. A questão federal a ser dirimida é se o § 7o do art. 85 do CPC também alcança o cumprimento de sentença que enseje a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 12. O Estado de São Paulo defende que os honorários não são devidos quando o cumprimento de sentença de obrigações de pequeno valor não for impugnado. Afirma que, mesmo nesse caso, o ente seria obrigado a aguardar o início da fase executiva. Essa parece ser a orientação que merece prevalecer, sobretudo porque, à luz do princípio da causalidade, o Poder Público não dá causa à instauração do rito executivo, uma vez que se revela impositiva a observância do art. 535, § 3o, II, do CPC. 13. Realmente, no cumprimento de sentença que impõe a obrigação de pagar quantia certa, os entes públicos não têm a opção de adimplir voluntariamente. Ainda que não haja impugnação, o novo Código de Processo Civil impõe rito próprio que deverá ser observado pelas partes, qual seja, o requerimento do exequente, que deverá apresentar demonstrativo discriminado do crédito (art. 534 do CPC), seguido da ordem do juiz para pagamento da quantia, que "será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente." 14. A lei processual prescreve, então, que a autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado deve aguardar ordem do juiz para o depósito do montante devido. A partir de então, o pagamento da obrigação será feito no prazo de dois meses. Perceba-se: além de determinar que se aguarde ordem judicial, o CPC/2015 confere à Fazenda Pública o prazo de dois meses para o adimplemento da obrigação. 15. Em aparente contraste, o art. 523, § 1o, do CPC – que trata de cumprimento de obrigação de pagamento de quantia certa contra particulares – prevê que, não ocorrendo o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ou seja, independentemente do valor executado, o particular somente será condenado a pagar honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença caso não pague voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias. 16. O Poder Público, como dito, não dispõe da possibilidade de pagamento em 15 (quinze) dias, já que o Código de Processo Civil impõe que ele aguarde a ordem do juiz da execução para a realização do depósito do montante no prazo de dois meses, contados da entrega da RPV. Diante dessa peculiaridade, o art. 534, § 2o, do CPC dispõe que não se aplica aos entes públicos a multa de 10% em caso de inadimplemento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias. Trata-se de mais um reconhecimento, pelo Código de Processo Civil de 2015, de que as pessoas jurídicas de direito público estão impossibilitadas de adimplir espontaneamente a obrigação. Note-se: como não pode pagar voluntariamente, a única conduta que o Estado pode adotar em favor do imediato cumprimento do título executivo judicial é o de não impugnar a execução e depositar a quantia requisitada pelo juiz no prazo legal. Não é razoável que o particular que pague voluntariamente a obrigação fique isento do pagamento de honorários sucumbenciais, mas o Poder Público, reconhecendo a dívida (ao deixar de impugná-la) e pagando-a também no prazo legal, tenha de suportar esse ônus. 17. E aqui surge mais uma incongruência lógica da previsão de honorários nos cumprimentos de pequena monta não impugnados: se a Fazenda Pública não apresentar oposição ao crédito e aguardar a ordem do juiz para pagamento integral, será condenada a pagar honorários sobre a integralidade do valor devido. Por outro lado, se optar por impugnar parcialmente os cálculos apresentados pelo credor, os honorários terão como base apenas a parcela controvertida, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.031.385/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.9.2023; AgInt no AREsp n. 2.272.059/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24.8.2023; AgInt no REsp n. 2.045.035/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.8.2023; e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1.6.2021. Nessa situação, é financeiramente mais favorável à Administração Pública a impugnação parcial da execução, ainda que com argumentos frágeis, do que reconhecer a dívida. Premia-se o conflito, e não a solução célere e consensual da lide. 18. Por tudo isso, a mudança da jurisprudência desta Corte Superior é necessária. Esse entendimento não contraria aquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 420.816/PR. O STF reconheceu a constitucionalidade do 1o-D da Lei 9.494/1997 justamente porque o Poder Público está impossibilitado de adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime dos precatórios. À luz do Código de Processo Civil vigente, a mesma ratio deve ser estendida ao cumprimento de sentença que determine o pagamento de quantia submetida a RPV. TESE REPETITIVA 19. Propõe-se o estabelecimento da seguinte tese: "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV." MODULAÇÃO DOS EFEITOS 20. Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados. 21. Por isso, a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 22. De início, rejeito a preliminar de ausência de prequestionamento, veiculada nas contrarrazões do Recurso Especial. A questão controvertida foi objeto de análise no acórdão hostilizado, que de modo expresso identificou o objeto litigioso, não se referindo a direito local. Também não se aplica ao caso a Súmula 7/STJ. A matéria controversa é exclusivamente de direito e pode ser extraída da leitura do acórdão recorrido. 23. Quanto ao mérito, a Corte local decidiu a controvérsia nos termos em que a tese foi proposta. No entanto, considerando a modulação dos efeitos desta decisão, o Recurso Especial do particular deve ser provido. 24. Recurso Especial provido, para determinar o retorno dos autos à origem para que sejam fixados os honorários sucumbenciais. (Relator Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 1/7/2024) (g. n.). Dessa forma, tendo em vista a modulação dos efeitos no acórdão paradigma, que explicitou que “a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão”, passo ao respectivo juízo de admissibilidade do apelo. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão de proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 57504546): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil dispõe que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 973 acerca dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva, fez a seguinte interpretação acerca do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil: “(...) nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo”. 3. No caso, trata-se de cumprimento de sentença que decorre do mesmo processo cognitivo em que foi fixada a obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública e no qual não houve apresentação de impugnação, razão pela qual não são devidos honorários advocatícios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 1o, do CPC, ao argumento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios da fase satisfativa em razão do descumprimento de obrigação de fazer. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial merece prosseguir no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014